Tribunal: TJES
Processo: 5000538-31.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000538-31.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANO DA SILVA CARVALHO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. SÚMULA 298 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu o pedido de prorrogação do prazo para pagamento de dívida rural formulado pelo autor/recorrido, decorrente de contrato de crédito rural firmado em 10/04/2014, com vencimento ajustado para 10/04/2023, no valor de R$ 68.034,00, dividido em sete parcelas anuais. Alega-se que o recorrido demonstrou o cumprimento dos requisitos legais para a concessão do alongamento da dívida, especialmente diante da decretação de situação de emergência e apresentação de laudo de capacidade de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o autor/recorrido preenche os requisitos legais para a prorrogação do prazo de pagamento de crédito rural, conforme previsto na legislação e na Súmula 298 do STJ; e (ii) verificar a adequação da fixação e majoração dos honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O alongamento de dívida rural não constitui mera faculdade da instituição financeira, mas um direito do devedor, desde que cumpridos os requisitos legais, nos termos da Súmula 298 do STJ.

No caso concreto, o autor/recorrido demonstrou a existência de estado de emergência reconhecido por atos do Poder Público (Decreto Estadual 619/2016, Decreto 4600-R/2020 e Decreto Municipal 186/2022), além de resoluções da Agência Estadual de Recursos Hídricos, que atestam a grave crise hídrica enfrentada.

Consta nos autos o prévio requerimento administrativo para o alongamento da dívida, que foi indeferido, bem como a apresentação de laudo de capacidade de pagamento, demonstrando o cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 36 da Lei nº 13.606/2018 e na Resolução nº 4.660/2018.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é pacífica ao reconhecer o direito ao alongamento de dívidas rurais nas hipóteses de calamidade pública ou emergência que inviabilizem o cumprimento das obrigações contratuais.

Quanto aos honorários de sucumbência, foram devidamente fixados em conformidade com o Tema 1076 do STJ e majorados em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ante o desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O alongamento de dívida originada de crédito rural constitui direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais, incluindo a decretação de estado de emergência ou calamidade pública e a demonstração de capacidade de pagamento.

A majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal é cabível quando o recurso é desprovido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 13.606/2018, art. 36; CPC, art. 85, §11; Resolução nº 4.660/2018.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 298.

TJES, Apelação Cível nº 0002752-66.2018.8.08.0049, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 25-01-2022.

TJES, Apelação Cível nº 0006343-44.2018.8.08.0014, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 03-05-2021.

TJES, Apelação Cível nº 044180025684, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 09-08-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000538-31.2023.8.08.0020

A
P
TE:

BANCO DO BRASIL S/A

A
P
DO:
CRISTIANO DA SILVA CARVALHO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da sentença que acolheu o pedido de prorrogação do prazo para pagamento de dívida formulado pelo autor/recorrido em contrato de crédito rural.

Pois bem.
O
alongamento de dívida decorrente do contrato em comento constitui um direito do devedor, não sendo mera faculdade do credor, sendo essa matéria sumulada pelo Tribunal da Cidadania através do enunciado nº 298, senão vejamos:

“
o alongamento de divida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei".

E no caso dos autos, o autor/recorrido
firmou contrato de crédito rural em 10/04/2014 (ID 5463167), com vencimento ajustado para 10/04/2023, no valor de R$ 68.034,00 em 07 parcelas com vencimento todo dia 10 de cada mês de abril a partir de 2017.

Observo dos autos a realização do
prévio requerimento administrativo,
ID 5463160 e 5463168
,
bem como demonstrad
os os motivos justificadores da prorrogação, como
através dos atos declarando situação de emergência:
Decreto n 619/2016; Decreto 4600-R/2020;
Decreto Municipal de Ibitirama nº 186/2022; além de resoluções da Agência Estadual de Recursos Hídricos – AGERH (ID 5463535).

Ademais, cuidou o recorrido de apresentar laudo de capacidade de pagamento, ID 5463163.

Some-se a isto, o fato de que o requerente/recorrido, antes de acionar o Judiciário, apresentou pedido administrativo de alongamento da dívida, o qual restou indeferido.

Logo, entendo que assiste razão ao recorrido a prorrogação do prazo para pagamento da dívida.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Eg. Corte:

“
[...]
Ainda que a mera condição de escassez de chuva, por si só, não demonstre prejudicialidade à atividade agrícola ao ponto de impedir a safra, não há como ignorar o grave quadro atingido pela seca dos anos de 2015, 2016 e 2017, que motivou a decretação da situação de emergência pelo Estado do Espírito Santo.
4. - A grave crise hídrica no Estado do Espírito Santo nos anos de 2014, 2015 e 2016, foi reconhecida pelo Estado do Espírito Santo que decretou estado de emergência no ano de 2016, o que se deu por meio do Decreto 619-S, de 05 de maio de 2016, que foi reconhecido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, conforme se verifica de simples consulta ao Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. 5. - Tal crise hídrica foi tamanha que a Resolução nº 006/2015, da Agência Estadual de Recursos Hídricos AGERH, proibiu a captação de água para fins que não fosse o abastecimento humano, prevendo, inclusive, severa punição para o descumprimento.[...
] (
TJES, Apelação cível n. 0002752-66.2018.8.08.0049, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. então substituto Helimar Pinto, data do julgamento: 25-01-2022, data da publicação no Diário: 18-02-2022)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. ALONGAMENTO DE DÉBITO RURAL. VERIFICADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considera-se que a preliminar de falta de dialeticidade recursal não prospera, porquanto o recurso apresentado pelo Apelante está perfeitamente embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da decisão hostilizada, não havendo que se falar na falta de dialeticidade quando a parte se reporta aos fundamentos contidos na defesa.
2. Na esteira da orientação firmada pela Súmula nº 298, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei, sendo certo que o art. 36 da Lei Federal nº 13.606/2018, regulamentada pela Resolução nº 4.660/2018, autoriza seja alongada a dívida rural na hipótese vertente, estando presentes os requisitos para tanto, notadamente a demonstração de prejuízo dos Apelados, a decretação do estado de emergência e de calamidade pública em virtude da estiagem ocorrida no Município de Governador Lindenberg, e do requerimento administrativo postulado junto à Instituição Financeira, cuja alegação não foi expressamente controvertida nos autos em apenso.

[...]
(TJES, Apelação cível n. 0006343-44.2018.8.08.0014, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 03-05-2021, data da publicação no Diário: 09-06-2021).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO. LEI 13.606/2018 E SÚMULA 298 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. -
A Lei n. 13.606/2018, que instituiu o Programa de Regularização Tributária (PRR), alberga em seu artigo 36 a possibilidade de alongamento da dívida originária de crédito rural, contratada até 31 de dezembro de 2016, desde que atendidos determinados requisitos.
2. - Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada na Súmula n. 298, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 3. - Caso em que se trata de crédito derivado de recurso controlado e contratado antes de 31 de dezembro de 2016 e em que se revela despicienda a demonstração de efetivo prejuízo na comercialização dos produtos ou que tenha havido frustração de safras, haja vista a decretação de situação de emergência (art. 3º da Resolução n. 4.660/2018). 4. - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 044180025684, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/08/2022)

Portanto, uma vez que o autor/recorrido se desincumbiu de seu ônus,
mediante prévio requerimento administrativo e apresentado os atos do Poder Público que
declararam situação de emergência e calamidade pública, preencheu os requisitos a subsidiar
a prorrogação do prazo para quitação da dívida rural.

O
utrossim, os honorários foram devidamente arbitrados, vez que observado o Tema 1076, do STJ.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença a seu tempo objurgada.

Majoro em
2
% (
dois
por cento) os honorários de sucumbência fixados na origem,
na forma do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.